Tribunal: TJDFT
Processo: 0749895-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0749895-14.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARIOVALDO VIEIRA AGRAVADO: ALEKSANDROS MEDEIROS DE LIRA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ARIOVALDO VIEIRA contra decisão de ID 173768224 (autos de origem), proferida em execução proposta em face de ALEKSANDROS MEDEIROS DE LIRA, que indeferiu o pedido de intimação da parte contrária para apresentação de balanço patrimonial de pessoa jurídica. Afirma, em suma, que buscou a informação extrajudicialmente na Junta Comercial, mas obteve a resposta de que não houve arquivamento do documento; que não possui meios para conseguir o balanço; que houve afronta ao princípio da cooperação; que outras diligências não localizaram bens passíveis de penhora. Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, bem como a intimação do agravado para demonstrar extrato bancário, balanço ou balancete da pessoa jurídica Agnus Serviços de Conservação e Limpeza LTDA, o que pretende ver confirmado no mérito. Custas recolhidas (ID 53702208). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. A antecipação dos efeitos da tutela demanda a demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme artigo 300 do Código de Processo Civil. A execução tem por escopo principal assegurar o cumprimento da obrigação constante do título judicial, em prazo razoável e de forma a atender a expectativa e o interesse do credor. Noutro passo, é igualmente certo que o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, para o fim de atingir a máxima efetividade da tutela executiva (artigos 4o, 797 e 789, todos do Código de Processo Civil). O artigo 835 do Código de Processo Civil apresenta duas possibilidades distintas de penhora vinculadas às pessoas jurídicas: a penhora de ações e quotas da sociedade simples ou empresária (inciso IX) e a penhora de percentual do faturamento de empresa devedora (inciso X). Na hipótese, a parte agravante não pretende, prima facie, a adoção de nenhuma das medidas. A pretensão da parte agravante consiste na penhora dos lucros atribuídos ao agravado, ou seja, o valor repassado pela pessoa jurídica à pessoa física devedora. A pretensão da parte agravante, com a obtenção do balanço patrimonial de pessoa jurídica na qual o agravado figura como sócio, é a eventual penhora dos lucros. Ocorre que, conforme destacado na decisão agravada, não se vislumbra a utilidade da medida, porquanto não foram localizados valores em qualquer das contas de titularidade do agravado, a partir da pesquisa realizada no sistema SisbaJud. Dessa forma, ainda que no balanço patrimonial conste a informação de repasse anterior de lucro ao devedor, o valor não se encontra, atualmente, em conta bancária que viabilize a penhora. Sabe-se que o interesse processual, previsto no artigo 17 do Código de Processo Civil, se caracteriza “como a utilidade da tutela jurisdicional postulada. Significa isso dizer que só se pode praticar um ato de exercício do direito de ação (como demandar, contestar, recorrer etc.) quando o resultado que com ele se busca é útil. Dito de outro modo, só se pode praticar ato de exercício do direito de ação quando através dele busca-se uma melhoria de situação jurídica” (CÂMARA, Alexandre Freitas. O novo processo civil brasileiro. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2016, p. 38). Assim, sem que a parte agravante esclareça em que medida eventual juntada de balanço patrimonial possibilitará a localização de bens que não o foram, por meio das ferramentas anteriormente utilizadas, não se vislumbra a utilidade da intimação, não se mostrando razoável, portanto, impor ao Juízo a realização de uma diligência que não traria qualquer efetividade à execução e o oneraria injustificadamente. Conforme já mencionado, o fato de outros sistemas já terem sido consultados somente reforça a conclusão acima, da necessidade de esclarecimento sobre a efetividade da intimação no caso. Portanto, não resta verificada a probabilidade do direito, imprescindível à concessão da tutela provisória de urgência pleiteada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de natureza liminar formulado. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Após, retornem os autos conclusos. Int. Brasília/DF, 26 de novembro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora